Tribunal: TJPA
Processo: 0833758-08.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833758-08.2021.8.14.0301

APELANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: EXTINORTE COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0833758-08.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PORTO QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
(ADVOGADO THIAGO ARAUJO PINHEIRO MENDES)

APELADA: EXTINORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
(ADVOGADOS

CASSIO LUIZ ANDRADE DOS SANTOS; DILERMANDO OLIVEIRA FILHO; E ANDREZA MARIA MORAIS DE FARIAS FIGUEIREDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MERCADORIA. PANDEMIA DE COVID-19. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FORÇA MAIOR E IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. JUROS DE MORA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Porto Quality Comércio e Serviços LTDA. contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por Extinorte Comércio e Serviços Ltda., que julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de R$ 48.139,86, com correção monetária e juros de mora desde o vencimento, afastando, porém, multa e honorários contratuais por ausência de previsão expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível afastar ou atenuar a obrigação de pagamento em razão da pandemia da COVID-19, com base em força maior ou teoria da imprevisão; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora em obrigação líquida decorrente de fornecimento de mercadoria; (iii) verificar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprova o fornecimento da mercadoria e o inadimplemento por meio de pedido de compra, nota fiscal, comprovantes de entrega e protesto, satisfazendo o ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito.

4.

A revelia da ré/apelante no primeiro grau reforça a validade da valoração das provas feita pelo Juízo de origem, dada a ausência de impugnação específica aos documentos apresentados.

5.

A alegação genérica de caso fortuito ou força maior, fundada na pandemia da COVID-19, não exime o devedor da obrigação sem a devida comprovação do nexo causal direto e da inevitabilidade do evento, o que não ocorreu nos autos.

6.

A pandemia já estava consolidada à época da contratação (início de 2021), não se caracterizando como evento superveniente ou imprevisível para fins de aplicação da teoria da imprevisão.

7.

A mora decorre do inadimplemento da obrigação líquida e certa (mora
ex re
), de modo que os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da dívida, conforme prevê o ordenamento jurídico.

8.

A distribuição dos ônus sucumbenciais observa corretamente o princípio da causalidade, sendo a conduta da ré responsável pelo ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O devedor não se exime da obrigação contratual mediante alegações genéricas de força maior ou imprevisão decorrentes da pandemia, sem demonstração concreta do nexo causal e da inevitabilidade do evento.

2.

Em obrigação líquida decorrente de fornecimento de mercadoria, a mora é
ex re
, incidindo correção monetária e juros de mora desde o vencimento.

3.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, imputando-se ao réu os encargos quando sua conduta der causa à ação.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 85, caput e §§; CC, arts. 393 e 317.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0833758-08.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PORTO QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
(ADVOGADO THIAGO ARAUJO PINHEIRO MENDES)

APELADA: EXTINORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
(ADVOGADOS

CASSIO LUIZ ANDRADE DOS SANTOS; DILERMANDO OLIVEIRA FILHO; E ANDREZA MARIA MORAIS DE FARIAS FIGUEIREDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Porto Quality Comércio e Serviços LTDA.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança,
ajuizada por Extinorte Comércio e Serviços Ltda em desfavor da ora apelante – julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de 48.139,86, acrescido de correção monetária e juros de mora, afastando, contudo, multa de 2% e “honorários contratuais” de 20% por ausência de previsão.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que os documentos são unilaterais e não há contrato assinado; houve caso fortuito/força maior e incide a teoria da imprevisão por conta da COVID-19, com suspensão da mora; a sucumbência deve observar o princípio da causalidade; os juros de mora só devem fluir do trânsito em julgado; e o recurso é tempestivo em razão de decisão posterior que teria reconhecido nulidade de citação em fase de cumprimento.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo prova idônea do fornecimento/entrega e inadimplemento; fatos impeditivos incumbiam à ré, que não comprovou; pandemia, por si, não exonera sem prova concreta do nexo; manutenção integral da sentença e dos honorários, à luz do princípio da causalidade.

É o relatório.

Feito incluso na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0833758-08.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PORTO QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
(ADVOGADO THIAGO ARAUJO PINHEIRO MENDES)

APELADA: EXTINORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
(ADVOGADOS

CASSIO LUIZ ANDRADE DOS SANTOS; DILERMANDO OLIVEIRA FILHO; E ANDREZA MARIA MORAIS DE FARIAS FIGUEIREDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O
ponto central da controvérsia
consiste em verificar se a condenação ao pagamento do preço — fundada em fornecimento comprovado de mercadorias — pode ser afastada ou mitigada mediante alegações genéricas de força maior e de teoria da imprevisão decorrentes da pandemia da COVID-19, sem demonstração do nexo causal impeditivo, bem como se os juros de mora deveriam fluir apenas a partir do trânsito em julgado e se há espaço para readequação dos ônus sucumbenciais.

O ordenamento jurídico estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do direito alegado e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. O caso fortuito ou força maior somente exonera o devedor quando comprovados a inevitabilidade do evento e o nexo causal direto com a impossibilidade de cumprimento da obrigação. A revisão contratual por imprevisão, por sua vez, exige demonstração concreta e específica do desequilíbrio superveniente e de sua imprevisibilidade. Por fim, os honorários e encargos sucumbenciais devem obedecer ao princípio da causalidade e às diretrizes do art. 85 do CPC.

No caso, a parte autora demonstrou o fornecimento mediante pedido de compra, nota fiscal correlata, elementos de entrega e protesto, evidenciando o inadimplemento da obrigação principal, valendo ressaltar, inclusive, que a ré/apelante foi revel no primeiro grau, reforçando a higidez da valoração de provas realizada pelo Juízo de origem e a adequação da sentença proferida.

Por outro lado, a apelante limita-se a alegações genéricas de pandemia, sem qualquer prova idônea que demonstre impacto concreto em sua capacidade de adimplir a obrigação. A argumentação apresentada, inclusive, mostra-se contraditória: ora sustenta que a pandemia teria impossibilitado o pagamento, ora afirma que não haveria prova suficiente da própria origem da dívida, o que fragiliza ainda mais a pretensão recursal.

Além disso, o cenário pandêmico não se caracteriza nem mesmo como evento imprevisível para esta relação contratual. Conforme alegado nas razões recursais, a pandemia teve início em 2019, atingiu seu pico em 2020, todavia, a compra que deu origem à presente cobrança ocorreu no início de 2021, ou seja, já dentro de um contexto pandêmico consolidado e plenamente conhecido pelo mercado.

Não se trata, portanto, de evento superveniente ou inesperado posterior à contratação. A apelante decidiu contratar durante a pandemia, e não antes dela, o que torna ainda mais frágil a alegação abstrata de imprevisão ou onerosidade excessiva.

Diante disso, não há suporte fático ou jurídico que permita reformar a sentença.

Quanto aos consectários, cumpre registrar que se trata de obrigação contratual líquida, cuja mora é
ex re
, resultante automaticamente do inadimplemento. Em tais hipóteses, tanto a correção monetária quanto os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação, exatamente como fixado pelo Juízo de origem. A pretensão de limitar a fluência dos juros ao trânsito em julgado não encontra qualquer respaldo legal.

Por fim, também não há reparo quanto aos ônus sucumbenciais, já que foi a postura da ré que deu causa ao ajuizamento da ação, permanecendo adequada a distribuição estabelecida na origem.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/01/2026